Tribunal: STF
Processo: HC 132266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. 3. Prisão preventiva adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.